Tribunal: TJDFT
Processo: 0733825-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida, num primeiro momento, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Preliminar rejeitada.
2. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade.
3. Nas ações possessórias, incumbe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, perda ou reintegração da posse (art. 560 do Código de Processo Civil).
4. Em cognição sumária, não há demonstração da posse atual praticada pela agravante. O acervo probatório indica que a agravante transmitiu a quota-parte de sua participação societária a atual sócia, a qual detém os poderes de administração sobre o imóvel. O antigo morador declara que esta é a legítima proprietária do bem e que recolheu as chaves do imóvel após sua saída. O agravado, por sua vez, se encontra no imóvel a pedido da proprietária.
5. O exame liminar da controvérsia afasta a possibilidade de reintegração da posse da agravante. Os documentos por ela apresentados não evidenciam, em juízo de plausibilidade do direito, o exercício da posse, notadamente com o extenso lapso temporal entre a transmissão da sua quota-parte e a declaração do antigo morador sobre a entrega das chaves.
6. Ausente, portanto, a verossimilhança das alegações, é necessária dilação probatória para esclarecimento da questão fática, a ser desenvolvida no juízo de origem.
7. Recurso conhecido e não provido.